Tribunal: TCU
Processo: 034.806/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1876/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo do Paraná (Secex-PR) por força da determinação proferida pelo item 9.7 do Acórdão 1628/2018-TCU-Plenário no bojo do TC Processo 024.434/2014-0 , sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler, em função dos indícios de irregularidade na condução de pregões presenciais com os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Município de Balneário Camboriú - SC; Considerando que, em 30/11/2021, ao conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 18.995/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (....) 9.2. declarar à revelia de Andressa Bertiel Willeke Hadad, como então secretária municipal de saúde de Balneário Camboriú - SC, quanto à audiência para apresentar justificativas pelo não-atendimento de diligência do Tribunal, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. aplicar em desfavor de Andressa Bertiel Willeke Hadad a multa prevista no art. 58, inc. IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), pelo não-atendimento de diligência, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.7 do Acórdão 1628/2018-TCU-Plenário ; 9.5. enviar a cópia integral em meio eletrônico deste processo, com a cópia do presente Acórdão, além do Relatório e da Proposta de Deliberação, ao Ministério da Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis em face das irregularidades ora identificadas neste feito "; Considerando que, às Peças 68 a 71, a Seproc teria proposto a retificação do aludido Acórdão 18995/2021-TCU-Segunda Câmara com vistas a acrescentar a autorização expressa para a cobrança judicial da multa aplicada pelo item 9.3 do acórdão, diante do não atendimento à notificação, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992; Considerando, diante disso, que, no presente momento, o TCU pode promover a retificação do Acórdão 18.995/2021 prolatado pela 2a Câmara para, assim, determinar a subsequente restituição do presente processo à Seproc com vistas ao pronto prosseguimento do feito; Considerando, ainda, que o Ministério Público junto ao TCU teria anuído à aludida proposta da unidade técnica (Peça 73); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar os pareceres da unidade técnica e do MPTCU a estas razões de decidir, devendo promover o eventual prosseguimento do feito com vistas à subsequente cobrança da aludida multa legal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o Acórdão 18.995/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 30/11/2021 (Ata no 41/2021), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seproc para que dê prosseguimento ao feito, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, de sorte que, para tanto, devem ser prolatadas as seguintes medidas: onde se lê: " (...) 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar à revelia de Andressa Bertiel Willeke Hadad, como então secretária municipal de saúde de Balneário Camboriú - SC, quanto à audiência para apresentar justificativas pelo não-atendimento de diligência do Tribunal, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. aplicar em desfavor de Andressa Bertiel Willeke Hadad a multa prevista no art. 58, inc. IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), pelo não-atendimento de diligência, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.7 do Acórdão 1628/2018-TCU-Plenário ; 9.5. enviar a cópia integral em meio eletrônico deste processo, com a cópia do presente Acórdão, além do Relatório e da Proposta de Deliberação, ao Ministério da Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis em face das irregularidades ora identificadas neste feito; e 9.6. arquivar o presente processo ;" (ii) leia-se: " (...) 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar à revelia de Andressa Bertiel Willeke Hadad, como então secretária municipal de saúde de Balneário Camboriú - SC, quanto à audiência para apresentar justificativas pelo não-atendimento de diligência do Tribunal, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. aplicar em desfavor de Andressa Bertiel Willeke Hadad a multa prevista no art. 58, inc. IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), pelo não-atendimento de diligência, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação ; 9.5. assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.7 do Acórdão 1628/2018-TCU-Plenário ; 9.6 . enviar a cópia integral em meio eletrônico deste processo, com a cópia do presente Acórdão, além do Relatório e da Proposta de Deliberação, ao Ministério da Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis em face das irregularidades ora identificadas neste feito; e 9.7 . promover o eventual prosseguimento do feito ;" 1. Processo TC- Processo 034.806/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Andressa Bertiel Willeke Hadad (CPF XXX.465.200-XX); Eroni Foresti (CPF XXX.280.068-XX); Leila Chaves Cabral (CPF XXX.395.989-XX); Marco Antônio Ribeiro (CPF XXX.263.540-XX); Marco Otílio Duarte Rodrigues (CPF XXX.407.377-XX); Maurício Chedid dos Santos (CPF XXX.634.999-XX) e Sabrina dos Santos Soares (CPF XXX.166.279-XX). 1.2. Entidade: Município de Balneário Camboriú - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Rafael Martins Carrara (OAB/SC 28.802), representando Marco Otílio Duarte Rodrigues, Leila Chaves Cabral; Rafael Martins Carrara e Sabrina dos Santos Soares. 1.7. Providências: não há.